Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0728941-49.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às sociedades de crédito denominadas Fintechs, sob o fundamento de que, integrando o Sistema Financeiro Nacional, estão abrangidas pela penhora BACENJUD já realizada. Noticia o agravante que as pesquisas efetivadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF não lograram êxito em obter o pagamento do crédito e, por isso, requereu a expedição de ofícios às fintechs para que informem sobre a existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo depositado que possa ser utilizado na satisfação do crédito. Reclama, no entanto, que o pedido foi indeferido. Argumenta que o novo Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual destinadas a assegurar maior proteção aos credores e efetividade à execução. Alega que, ao contrário da decisão agravada, o sistema BACENJUD ainda não engloba todas as fintechs, o que justifica a diligência solicitada, uma vez que as informações sobre a existência de ativos financeiros são mantidas sob sigilo e somente são compartilhadas por ordem judicial. Aduz que as fintechs, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades e vantagens aos clientes e, por isso, têm sido amplamente utilizadas e já fazem parte da realidade brasileira, embora nem todas estejam englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Ressalta o Comunicado BACEN 35.683, de 15.05.2020, informando sobre o desenvolvimento de nova ferramenta de pesquisa (SISBAJUD), mais eficiente na penhora de ativos financeiros, “demonstrando claramente que o sistema BACENJUD atualmente disponível é incompleto, não abrangendo todas as formas e instituições que os devedores podem utilizar para guardar e movimentar patrimônio em dinheiro”. Assevera que a expedição de ofícios às fintechs tem a finalidade de localizar bens em nome dos agravados, sendo meio lícito e possível à disposição do credor, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, tendo em vista o esgotamento de todas as possibilidades ao alcance do agravante para a localização de bens passíveis de penhora. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo para determinar a expedição de ofício às fintechs listadas pelo agravante e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a expedição de ofícios para a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68463996 do processo originário n. 0041110-34.2005.8.07.0001.